Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724814-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO RECORRIDO: MB 2016 COMUNICAÇÃO SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS. 1. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, consoante estabelece o art. 435 do CPC. O documento juntado pelo apelante, após a prolação da sentença, apesar de ter sido confeccionado recentemente, refere-se a fato pretérito, o que o descaracteriza como novo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Inteligência do art. 700 do CPC. 3. Em nosso ordenamento jurídico, há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima venire contra factum proprium. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435 do CPC, alegando a possibilidade de conhecimento de documento novo formado após a sentença que, em seu entendimento, descaracteriza ato pretérito, ao argumento de ser emissão de declaração por parte do órgão municipal afirmando sua responsabilidade pela dívida; b) artigos 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/1997, e 15-A, caput, da Lei 9.096/1995, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que o diretório nacional não pode assumir dívidas de campanha eleitoral municipal, cabendo-lhe somente autorizar assunção de dívida pelo órgão da circunscrição do pleito, acrescentando não ser aplicável ao caso em exame o artigo 299 do Código Civil. Aduz que a assunção de dívidas no âmbito dos partidos políticos somente pode ser realizada mediante procedimento específico que envolve a intervenção do órgão nacional partidário, no sentido de autorizar que o órgão da circunscrição eleitoral da campanha assuma tais dívidas, acrescentando ser vedada a solidariedade entre órgãos de direção partidária. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120 (ID Num. 50715793 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 435 do CPC, pois a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que o fato de o documento novo juntado aos autos ser referente a fato pretérito o descaracteriza como documento novo, de modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/1997, e 15-A, caput, da Lei 9.096/1995. Com efeito, a turma julgadora ao julgar novamente os embargos de declaração, em cumprimento à decisão oriunda do STJ, manteve o entendimento acerca da legitimidade passiva da recorrente, com base nas seguintes assertivas: “compulsando os autos, depreende-se que a parte apelada foi contratada para prestar os serviços de planejamento estratégico e criação de campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte 2016 em benefício do candidato Délio de Jesus Malheiros (ID 7646479, p. 1/4)” (ID Num. 49327481); “o ‘termo de assunção de dívida’ (ID 7646488, p. 1/2), por outro lado, fora firmado entre a apelada e o apelante, tendo este assumido, com o consentimento expresso da credora, a dívida de campanha contraída pelo seu candidato à prefeitura de Belo Horizonte” (ID Num. 49327481); “em momento algum ressalvou-se que a dívida seria paga pelo Diretório Municipal do PSB. Este sequer fez parte da avença, razão pela qual não deve ser incluído no polo passivo da demanda” (ID Num. 49327481); “dessa forma, não se tem como invalidar o referido negócio jurídico ao argumento de que fere a legislação eleitoral. Ora, “a validade do negócio jurídico é aferida de acordo com a legislação civil vigente. A forma como o órgão partidário réu vai justificar a assunção à Justiça Eleitoral não diz respeito ao objeto deste processo”, como acertadamente ponderou o juízo a quo” (ID Num. 49327481); “não pode agora a parte apelante beneficiar-se da própria torpeza. A parte apelante, quando da assunção da dívida, estava ciente de suas obrigações perante a Justiça Eleitoral e, mesmo assim, firmou o referido compromisso com a apelada. Agir de forma diferente é violar a boa-fé objetiva que permeia a obrigação” (ID Num. 49327481); (...) “o eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp 95.539/SP, salientou que ‘(...) o Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior’” (ID Num. 49327481); “dessa forma, tendo o apelante se comprometido com o pagamento da dívida, atraindo para si essa obrigação, não pode agora escusar-se do pagamento ao argumento de que ao órgão de direção nacional do partido envolvido cabe tão somente autorizar a assunção da dívida, que passará a ser de responsabilidade exclusiva do órgão estadual ou municipal a quem o débito será transferido” (ID Num. 49327481). De modo que, infirmar tais fundamentos ensejaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente do contrato celebrado entre as partes, o que é vedado, nesta sede, ante o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017